Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707840-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JKL DISTRIBUIDORA DE CALCADOS LTDA AGRAVADO: AEROS CALCADOS ESPORTIVOS EIRELI - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JKL DISTRIBUIDADORA DE CALÇACOS LTDA, contra a decisão proferida na ação de conhecimento, processo no 0704239-81.2021.8.07.0007 proposta contra AEROS CAÇADOS ESPORTIVOS EIRELI – ME e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na sustação dos protestos de títulos de no 1961606, 1961607, 1961608, 1961609, 1961610, 1966904, 1966905, 1966906 e 1966907 (ID 85902069): “Trata-se de demanda de conhecimento, em que a parte autora formulou pedido de tutela de urgência incidental para que sejam suspensos os protestos dos títulos de no 1961606, 1961607, 1961608, 1961609, 1961610, 1966904, 1966905, 1966906 e 1966907. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. Cumpre consignar que o cancelamento provisório do protesto ou suspensão de seus feitos é medida vedada pelos artigos 30 e 34 da Lei no 9.492/97. Se prestada a caução, torna-se possível que se averbe a existência de discussão judicial acerca da causa debendi, o que passará a constar das certidões de protesto. A caução deve vir, no entanto, acompanhada por cálculo demonstrativo do valor atual do débito. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela formulado, por não vislumbrar prova inequívoca que conduza à verossimilhança das alegações, no que concerne à plausibilidade da subsunção dos fatos aventados ao direito posto. Designe-se data para audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do CPC, observando-se a possibilidade de inclusão em pauta específica. Cite-se o réu para que compareça à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I). Fica a parte autora intimada, na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, §3o), para comparecimento, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Intimem-se”. Narra o recurso que os artigos 30 e 34 da Lei 9.492/97, na verdade, vedam aos tabelionatos, a emissão de certidões, informações, relação ou índice, por nome, com a omissão ou supressão de nomes de devedores. Esclarece que referidos artigos tratam de hipóteses diversas da do presente caso e não se destinam ao Juiz, que sequer expede esse tipo de documento. Alega que o que se pretende aqui é a sustação do protesto, exatamente por não ser devedora a Agravante. Sustenta que o artigo 17 e parágrafos da citada lei traz expressamente a possibilidade da chamada sustação de protesto. Informa que a probabilidade do direito está presente, porque a Agravante firmou com a 1a Agravada, Aeros, dois negócios jurídicos para aquisição de calçados, que originaram a emissão de 2 notas fiscais e que esses títulos teriam sido quitados pela agravante. Assevera que, não obstante sua quitação, a 1a Agravada emitiu outros boletos de cobrança da mesma nota, tratando-se de títulos frios, emitidos indevidamente pela 1a Agravada e em duplicidade. Enfatiza que, em diligência ao TJMG, a Agravante encontrou ação ajuizada pela 1a Agravada, Aeros, em face do 2o Agravante, Banco Santander, proc. n. 5000720-12.2021.8.13.0452, na qual ela admite que os títulos e os protestos feitos em face de diversas empresas, entre elas a Autora, são indevidos, pois sem lastro, o que causam enormes prejuízos a elas. Assim, requer seja deferido efeito suspensivo ativo ao presente agravo a fim de determinar a expedição de ofício ao Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Taguatinga para que sejam suspensos os protestos dos títulos de n. 1961606, 1961607, 1961608, 1961609, 1961610, 1966904, 1966905, 1966906 e 1966907, objetos dos respectivos protocolos de n. 3102867, 3102868, 3102869, 3102870, 3102871, 3102872, 3102873, 3102874 e 3102875, até o julgamento final do presente recurso, nos termos dos arts. 935, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão agravada e determinada a expedição de ofício ao Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Taguatinga para que sejam suspensos os protestos dos títulos de n. 1961606, 1961607, 1961608, 1961609, 1961610, 1966904, 1966905, 1966906 e 1966907, objetos dos respectivos protocolos de n. 3102867, 3102868, 3102869, 3102870, 3102871, 3102872, 3102873, 3102874 e 3102875, até o trânsito em julgado da ação originária, nos termos do art. 300 do CPC/2015. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo foi devidamente recolhido. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem à ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência em que a autora/agravante requer seja declarada a inexistência dos débitos objeto dos títulos no 1961606, 1961607, 1961608, 1961609, 1961610, 1966904, 1966905, 1966906 e 1966907, objetos dos respectivos protocolos de n. 3102867, 3102868, 3102869, 3102870, 3102871, 3102872, 3102873, 3102874 e 3102875, e sua consequente nulidade, bem como o cancelamento definitivo dos referidos protestos, ficando os emolumentos para sua baixa a cargo das Requeridas. O cerne da questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência requerida pela agravante referente à sustação de protestos em razão das alegações de quitação dos débitos e emissão de notas “frias”. Para que haja o deferimento da tutela provisória de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, o diploma processual civil acrescenta no §3o do art. 300 do CPC/15, que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Conforme certidão de ID 24113348, emitida em 15/3/2021, constam em nome da agravante os seguintes protestos, referente às notas no 1961606, 1961607, 1961608, 1961609, 1961610, no valor de R$ 6.583,20, cada uma; e referentes às notas no 1966904, 1966905, 1966906, 1966907, nos valores de R$ 3.428,57, cada. A agravante apresenta extrato bancário do Banco Santander que indica a quitação integral dos referidos títulos (fls. 110 e 111 do recurso, ID 24113346). O protesto de título, fundado em dívida inexistente, constitui inegável prejuízo, podendo causar à parte abalos de sua credibilidade na praça em que realiza suas transações. Considerando-se a existência de evidências de que os títulos foram devidamente quitados pela agravante, merecem ser suspensos/sustados os protestos até o julgamento do presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência dessa e. Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. COMPROVAÇÃO DA COMPRA E VENDA REALIZADA COM TERCEIRO E DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. CANCELAMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. QUANTUM RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. 1. Se ficar demonstrado que a parte realizou o negócio jurídico que embasou a emissão da nota fiscal protestada, com terceira pessoa, bem como que quitou o débito, o pedido de declaração de inexistência de débito deve ser julgado procedente, cancelando-se o protesto indevido. 2. O protesto de título, fundado em dívida inexistente, constitui inegável prejuízo, podendo causar à parte abalos de sua credibilidade na praça em que realiza suas transações. Logo, a indenização pelo dano moral é cabível. 3. A indenização fixada a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Observados tais critérios, deve ser mantido o valor fixado. 4. Apelo não provido. (20100510079798APC, Relator: Arnoldo Camanho De Assis, 4a Turma Cível, DJE: 31/7/2013) Defiro o pedido liminar para suspender os protestos dos títulos de n. 1961606, 1961607, 1961608, 1961609, 1961610, 1966904, 1966905, 1966906 e 1966907, objeto dos respectivos protocolos de ns. 3102867, 3102868, 3102869, 3102870, 3102871, 3102872, 3102873, 3102874 e 3102875, até o julgamento final do presente recurso, nos termos dos arts. 935, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator